Tribunal: TJPA
Processo: 0813678-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813678-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: WENDEL DA GLORIA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PORTE ILEGAL DE ARMAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES PROCESSUAIS. DIREITO AO SILÊNCIO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0802398-37.2022.8.14.0037, que apura os supostos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega (i) nulidade processual por violação ao art. 282, §3º, do CPP, pois não foi oportunizado à defesa manifestação acerca da prisão preventiva; (ii) violação do direito ao silêncio.

III. Razões de decidir

3. Defesa presente na audiência de instrução e julgamento. Ausência de manifestação da defesa ao ser decretada a prisão preventiva.

4. Decreto preventivo devidamente fundamentado no descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Garantia à ordem pública e à aplicação da lei penal.

5. Condições pessoais por si só não obstam a medida preventiva nem possibilitam medidas cautelares diversas se restar demonstrada a necessidade da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: Necessidade da medida extrema, eis que presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
bem demonstrado na decisão do magistrado
a quo,
de modo que as condições pessoais e as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes para colocar o paciente em liberdade.

Dispositivos relevantes: arts. 311 e 312 do CPP.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0813678-48.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: WENDEL DA GLÓRIA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar
impetrado dia 19.08.2024 em favor de
Wendel da Glória Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa, nos autos do processo 0813678-48.2024.8.14.0000.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menores).

Inicialmente fora preso em flagrante, o APF foi convertido em prisão preventiva e, posteriormente, revogada sob aplicação das seguintes medidas cautelares:

1) Comparecimento a todos os atos do processo quando assim for intimado;

2) Informar, previamente, qualquer mudança de endereço;

3) Comparecimento a cada dois meses perante este Juízo a fim de justificar suas atividades, entre os dias 01 a 10 do respectivo mês, para assinatura do livro de presença, devendo se apresentar já no mês de fevereiro;

4) Proibição de se ausentar da comarca, por mais de 7 dias, sem autorização deste Juízo;

5) Proibição de praticar outros crimes e contravenções penais.

Ao final, ficou advertido de que o descumprimento de qualquer das medidas acarretaria a decretação da prisão preventiva novamente.

Citado, apresentou resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e, posteriormente, redesignada por necessidade de readequação de pauta. Ocorre que no dia da audiência, o paciente não compareceu, ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva.

A defesa, entretanto, alega ofensa ao disposto no art. 282, §3º, do CPP
[1]
, posto que não oportunizou à Defensoria Pública a manifestação prévia e alega que o paciente possui o
direito de presença
, inclusive sancionado pelo STF que não recepcionou a condução coercitiva de réus às audiências.

Inconformado, impetrou a presente ação constitucional, visando a concessão de liminar com a expedição de contramandado de prisão e, no mérito, sua confirmação para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Em análise preliminar, no dia 22.08.2024, esta relatoria indeferiu o pedido de liminar por não vislumbrar os requisitos concernentes ao perigo em mora e à fumaça do bom direito. No mesmo ato foram requisitadas informações da autoridade apontada coatora, as quais foram devidamente apresentadas em 26.08.2024 (id 21663679).

Ato contínuo, a Procuradoria de Justiça se manifestou em 06.09.2024 em parecer desfavorável que concluiu pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

[1]
Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

VOTO

Conheço do presente
mandamus,
haja vista preenchidos os requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão ao impetrante. Explico.

Verifico nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 8.12.2022 e em audiência de custódia teve o APF homologado e convertido em prisão preventiva que, por sua vez, foi substituída em 26.01.2023 por medidas cautelares diversas da prisão.

Constato que apesar de devidamente advertido, optou pelo descumprimento das medidas cautelares impostas
, o que fulmina, portanto, qualquer alegação de constrangimento ilegal.

Quanto à alegação de ofensa ao disposto no art. 282, §3º, do CPP, percebo que a Defensoria Pública estava presente na audiência em que fora decretada a prisão preventiva e nada manifestou (id 21507859).

Deste modo, o descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas explicita a necessidade de medida extrema, o que justifica, portanto, a decretação da prisão, nos termos do art. 313 , inciso III, do Código de Processo Penal, somado à configuração do requisito da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312, Código Penal).

Em suas informações, o Juízo coator ainda destaca que o paciente possui 5 (cinco) registros em sua certidão de antecedentes criminais e, por fim, pondera que possíveis condições favoráveis não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia e finaliza informando que o processo tramita regularmente, estando na fase de apresentação das alegações finais (id 21692967).

Diante de todo o exposto acima, é indubitável que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada em vastos elementos concretos que afastam completamente a alegação de que sua liberdade provisória não oferece risco à eficácia processual e à aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto acima, alinho-me ao parecer Ministerial, voto pelo conhecimento e, no mérito, denego a ordem, tendo em vista restarem fartamente preenchidos os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 03/10/2024